Tribunal: STF
Processo: RE 411327
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SÃO
PAULO. PROCURADORES AUTÁRQUICOS. PROVENTOS. IRREDUTIBILIDADE. ARTIGO
 17 DO ADCT/88.
1.      O Decreto estadual n. 26.233/86, editado
anteriormente à Constituição de 1988, estabeleceu vinculação vedada
de vencimentos ao promover a extensão aos Procuradores Autárquicos
de vantagens remuneratórias previstas em lei complementar estadual
que disciplinava carreira diversa --- a dos Procurados do Estado de
São Paulo.
2.      Não há qualquer vício na supressão, por meio de
decreto, de parcelas remuneratórias ilegalmente pagas a servidores.
Consoante dispõe o Enunciado n. 473 da Súmula desta Corte, a
Administração, no exercício de sua autotutela, pode anular seus
próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais.
3.      Reconhecida a inconstitucionalidade da norma, não há falar em
direito à percepção de vantagem por ela disciplinada, nem em ofensa
ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, eis que a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que são irredutíveis os
vencimentos e proventos constitucionais e legais, jamais os ilegais
[Precedentes]. Como se isso não bastasse, a Constituição de 1988, no
 artigo 17 do ADCT, expressamente permitiu a supressão de verbas
remuneratórias quando percebidas em desacordo com o texto
constitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.